Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728008-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE LIMA REINALDO DESPACHO O agravado propôs ação revisional c/c danos morais em virtude de suposta gestão ineficiente do Banco do Brasil S.A. em relação aos recursos oriundos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Apresentou o extrato de sua conta bancária vinculada à agência n. 1773-6, localizada na cidade de Chapadinha/MA (id 57799920 dos autos originários). O agravado reside em Chapadinha/MA, mas o processo foi originariamente distribuído ao Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito da eventual incompetência do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator